Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. UBER FLASH. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO (r$2.000,00). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação se refere a suposto extravio de encomenda, em que a autora pretende indenização da UBER, por danos materiais e morais, pelos itens não entregues ao destinatário.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito quanto ao dano material; e (ii) se houve falha na prestação de serviços da ré, hábil a ensejar a correspondente reparação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/95, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Legitimidade passiva. Ao cadastrar o cliente em sua base de dados, a Uber permite a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo, caracterizando-se a relação de consumo e a legitimidade da ré para figurar no polo passivo. Precedente: Acórdão1795975.
5. Dialeticidade recursal. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e o pedido de reforma.
6. Inovação recursal. A recorrente aponta um novo valor para o dano material, em razão da nota fiscal de compra divergir do que foi repassado à cliente. No entanto, a informação não será acolhida, tendo em vista que sequer foi ventilada durante a instrução do processo.
7. A versão autoral, de contratação do serviço e de extravio da encomenda, resta devidamente comprovada nos autos pelos documentos juntados e pela confirmação da própria ré. A UBER confirma que a autora imediatamente comunicou na plataforma que a encomenda não havia sido entregue e, apesar da tentativa de contato com o motorista, não obteve resposta; portanto, configurada a falha na prestação de serviços da UBER.
8. Dano material. Em relação ao conteúdo da caixa enviada e seus respectivos valores, as informações soam contraditórias, motivo pelo qual a indenização não merece acolhida.
9. Dano moral. No caso, patente o sentimento de frustração da autora, impedida de efetuar a entrega de produtos à sua cliente, situação essa que lesa a sua imagem como comerciante. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às circunstâncias do caso concreto e aos precedentes das Turmas (Acórdãos 1812146 e 1795975), a compensação será arbitrada em R$ 2.000,00.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros legais desde a citação. Sem condenação em custas e honorários.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0710584-08.2022.8.07.0014, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 1/12/2023; TJDFT RI 0709569-88.2023.8.07.0007, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 5/2/2024.